Tribunal: STF
Processo: Rcl 49201
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viviane Gomes de Carvalho Oliveira alega que o Juiz Federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto À 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre teria, nos autos do Processo nº 1004283-65.2021.4.01.3810, descumprido a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS. 



    Sustenta que houve flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Juízo reclamado, na medida em que optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo determinação de suspensão. 



    Assim, requer a cassação da decisão proferida após a determinação de suspensão e o sobrestamento dos autos originários.



    A parte beneficiária, Caixa Econômica Federal – CEF, apresentou contestação em que sustenta, em síntese, a inexistência de prejuízo para a parte reclamante, diante da determinação de suspensão pelo próprio Juízo reclamado “após as intimações da sentença e os prazos recursais”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência desta reclamação.



    Em síntese, é o relatório.



    2. Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, aos 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”(DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto. 



    Verifico que o ato reclamado foi proferido em 06/08/2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar. 



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão de mérito posterior à ordem de suspensão dos feitos, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI nº 5.090/DF-MC. 



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1004283-65.2021.4.01.3810 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator